Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-23.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003209-23.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.630.061-25 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 926.109.271-34 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - PROPRIETÁRIO – CONDUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário e o condutor de veículo são considerados solidariamente responsáveis pelos danos causados a terceiros em decorrência de acidente, ambos legítimos para figurar no polo passivo, uma vez que pessoa que dá ensejo ou concorre para o dano de outrem tem responsabilidade civil de indenizar.

O proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor (STJ AgInt no AREsp 1.243.238/SC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO CESAR DA SILVA e GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Danos Materiais, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 7.867,72 (sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega ilegitimidade passiva na ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Aduz que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de responsabilidade solidária.

Requer a reforma da sentença para determinar a exclusão do apelante Paulo Cesar da Silva do polo passivo da demanda.

Contrarrazões (Num. 219042303).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,
por meio de Ação Regressiva, busca o ressarcimento de danos materiais decorridos de colisão de trânsito envolvendo o veículo Chevrolet Pick-Up S10, placa NIY8291, proprietário WESLEY PINHEIRO DE SOUZA, garantido contra riscos de sinistro.
O acidente que deu causa e envolveu o automóvel segurado, conduzido por ELEONILZA DOS SANTOS SOUZA, ocorreu no dia 29/12/2018, conforme
Boletim de Ocorrência – Campo Verde/MT (Num. 219042230). Acostado aos autos, Apólice de Seguro

nº 053117148846 (Num. 219042231).
O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 219042297):

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 7.867,72 (sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) em favor da parte requerente, devendo tal valor ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Por conseguinte,
CONDENO
os demandados, pro rata, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança de ambas às partes pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade de justiça concedida que ora concedo aos requeridos.

O apelante PAULO CESAR DA SILVA não se conforma com o
decisum.
Alega ilegitimidade passiva na ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Entende que como não era o condutor naquela ocasião, do carro Ford Fiesta, placa NUA1374, de sua propriedade, portanto, não se configura responsável solidariamente, posto que não enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas em lei (Num. 219042301 – pág. 06).

Ressai dos autos a comprovada responsabilidade pela colisão noticiada entre os veículos arrolados no feito, causada pelo ora apelante GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, condutor do automóvel Ford Fiesta, placa NUA1374, que colidiu no C
hevrolet Pick-Up S10, placa NIY8291, objeto do seguro contra acidentes pela empresa ora apelada, de propriedade do também apelante,
PAULO CESAR DA SILVA.

O acidente de trânsito causado por condutor de veículo que pertence a outra pessoa, mesmo que não seja empregado ou preposto do proprietário, na condição de meio de transporte que demanda cuidados especiais em seu manejo dada a sua periculosidade, gera responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros. Tanto o condutor, como também o proprietário do veículo, ficam solidariamente responsáveis por reparação em virtude da criação de riscos para os seus semelhantes.

Saliente-se que os tribunais pátrios, quanto ao tema, possuem entendimento de que devem ser considerados solidariamente responsáveis o proprietário e o condutor de veículo pelos danos causados a terceiros em decorrência de acidente, uma vez que a pessoa que dá ensejo ou concorre para o dano de outrem tem responsabilidade civil de indenizar, motivos pelos quais ambos são considerados legítimos para figurar no polo passivo (TJMG AI 10000204421135001).

Este e. Tribunal também já decidiu que o proprietário responde solidariamente juntamente com o condutor do veículo pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito (TJMT N.U 0007433-54.2009.8.11.0003).

O c. STJ, ao considerar o tema, assentou jurisprudência. Firmou entendimento no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor (STJ AgInt no AREsp 1.243.238/SC). Não configurada, portanto, a ilegitimidade passiva alegada.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra que seja passível de reforma. Mantidos todos os termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024